Tribunal: TJDFT
Processo: 0736151-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736151-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA TERESA DEL PILAR FERNANDEZ RECORRIDO: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELACÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO PROCEDENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO A SER DESLINDADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.255). FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABÍVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS. RECURSO PROVIDO. I. A matéria impugnada devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de se fixarem, no caso concreto, honorários advocatícios de sucumbência pelo critério equitativo, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em razão do valor da condenação ser considerado exorbitante. II. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o do artigo 85 estabelece a regra geral de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, sendo que os parágrafos 3o, 8o e 8o-A são exceções, que devem ser aplicadas, por isso, de forma restritiva. III. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ). IV. Concomitantemente à definição do tema 1.076 pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o e. Supremo Tribunal Federal admitiu recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento, reconhecendo a existência de repercussão geral da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema 1.255/STF). V. Há diretriz do Pleno da Suprema Corte nesse sentido: AO 613 ED-segundos-AgR/BA – Bahia, relatora Min. Rosa Weber, com publicação em 21.10.2021 (observância da equidade quando a fixação da sucumbência alcançar valor exacerbado). VI. Há de preponderar o critério da equidade no caso concreto, uma vez que, sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade (a controvérsia fática e jurídica foi singela, a adjudicação compulsória que poderia ter sido ajuizada há seis anos não sofreu resistência pelos demandados, a produção probatória foi limitada a documentos que permitiu o julgamento antecipado do mérito), a fixação dos honorários advocatícios deve ser adequada, justa e coerente à lógica do sistema prescrito no Código de Processo Civil sobre o tema (artigos 8o e 85, § 8o). Por isso, os honorários de sucumbência são reduzidos para R$ 30.000,00. VII. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, ao reformar a sentença para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais e redefini-lo à luz do critério da equidade e fora das balizas legais. Pontua que a manutenção do julgado fere a tese vinculante firmada no tema 1.076 do STJ. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009